Tribunal: TJSP
Processo: 1047337-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Contrato administrativo - Sentença que julgou o feito procedente, em parte, para determinar que a ré recebesse o objeto do contrato, bem como realizasse o pagamento da respectiva nota fiscal, rejeitado o pedido de indenização por danos morais – Insurgência da ré – Reexame necessário considerado interposto diante do proveito econômico decorrente da sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Contrato administrativo - Sentença que julgou o feito procedente, em parte, para determinar que a ré recebesse o objeto do contrato, bem como realizasse o pagamento da respectiva nota fiscal, rejeitado o pedido de indenização por danos morais – Insurgência da ré – Reexame necessário considerado interposto diante do proveito econômico decorrente da sentença – Inteligência do art. 496 do CPC – Preliminar de perda do objeto arguida em virtude da realização de nova licitação com a mesma finalidade – Rejeição – Subsistência do contrato anterior e da utilidade e necessidade do provimento almejado – Mérito – Blusas de voo rejeitadas pela Administração Pública por não atenderem ao requisito editalício de resistência à tração do urdume - Laudo pericial por meio do qual se demonstrou que os testes realizados sobre o produto deveriam necessariamente seguir a norma mais atualizada, a despeito de ter sido mencionada outra, mais antiga, no termo de referência – Norma UNE EN 139934-1:1999 cancelada em 2013 – Testes realizados pela Administração Pública em 2018 – Demonstração de que as blusas de voo não atendiam ao requisito de resistência à tração no urdume, conforme o termo de referência do edital – Constatações da perícia indireta quanto à possibilidade de variação nos resultados dos testes insuficientes para infirmar as conclusões obtidas pela Administração Pública, muito menos demonstrar a adequação das blusas efetivamente entregues – Princípio da vinculação ao edital que obriga a administração e o licitante – Inteligência do art. 3o da Lei 8.666/1993 e art. 4o, inciso VII, da Lei 10.520/2002 – Blusas de voo em desconformidade com o edital – Inexistência de obrigação de recebimento do produto – Ausência, ademais, de qualquer vício de procedimento na licitação realizada – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso e reexame necessário providos.